Tribunal: TJSP
Processo: 0000774-35.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação do MP contra absolvição do acusado quanto ao art. 35 da Lei de Drogas. Não acolhimento. Falta de demonstração de permanência e estabilidade na prática de crimes. Menor que conquanto tenha indicado o acusado como o tendo apadrinhado, não relata propriamente uma associação permanente com ele. Sentença de absolvição, no aspecto, que merece ser mantida. NEGADO PROVIMENTO.
Apelação do réu.

Ementa:
Apelação do MP contra absolvição do acusado quanto ao art. 35 da Lei de Drogas. Não acolhimento. Falta de demonstração de permanência e estabilidade na prática de crimes. Menor que conquanto tenha indicado o acusado como o tendo apadrinhado, não relata propriamente uma associação permanente com ele. Sentença de absolvição, no aspecto, que merece ser mantida. NEGADO PROVIMENTO.
Apelação do réu. Absolvição inviável. Provas de que o réu estaria em sua casa que tem escora frágil nos depoimentos de pessoas de suas relações. Palavra dos policiais que estão de acordo com a versão inclusive do adolescente. Condenação pelo art. 33 como única solução razoável, já que dadas as circunstâncias, incabível falar em desclassificação para o art. 28. Dosimetria que, contudo, é refeita com acolhimento dos pleitos da defesa, com pena base fixada no mínimo, aplicação do redutor, fixação do regime aberto e substituição da corporal por duas restritivas. Réu primário. Quantidade de drogas que, embora indicativa da traficância, contrariamente ao argumentado na sentença, não é demonstrativa de tráfico estruturado efetuado como meio de vida. Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000774-35.2017.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado/apelante RONIVON SENA FREIRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da acusação; Deram parcial provimento ao recurso da defesa
para, mantida a condenação do acusado pelo tráfico de entorpecentes, reduzir-lhe a
pena base, aplicar-lhe o redutor, estabelecer o regime aberto e substituir a corporal
por duas restritivas, ficando mantida, no mais, a r. Sentença. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000774-35.2017.8.26.0616 -Voto no 2602
2
Apelação 0000774-35.2017
Apelantes e apelados: MP e RONIVON SENA FREIRE
Voto: 2602
Apelação do MP contra absolvição do acusado quanto ao
art. 35 da Lei de Drogas. Não acolhimento. Falta de
demonstração de permanência e estabilidade na prática de
crimes. Menor que conquanto tenha indicado o acusado
como o tendo apadrinhado, não relata propriamente uma
associação permanente com ele. Sentença de absolvição, no
aspecto,
que
merece
ser
mantida.
NEGADO
PROVIMENTO.
Apelação do réu. Absolvição inviável. Provas de que o réu
estaria em sua casa que tem escora frágil nos depoimentos
de pessoas de suas relações. Palavra dos policiais que estão
de acordo com a versão inclusive do adolescente.
Condenação pelo art. 33 como única solução razoável, já
que
dadas
as
circunstâncias,
incabível
falar
em
desclassificação para o art. 28. Dosimetria que, contudo, é
refeita com acolhimento dos pleitos da defesa, com pena
base fixada no mínimo, aplicação do redutor, fixação do
regime aberto e substituição da corporal por duas restritivas.
Réu primário. Quantidade de drogas que, embora indicativa
da traficância, contrariamente ao argumentado na sentença,
não é demonstrativa de tráfico estruturado efetuado como
meio de vida. Recurso parcialmente provido
Ronivon Sena Freire foi processado e condenado como
incurso no art. 33 caput c.c. art. 40, VI, da Lei de drogas à pena de 7 anos, 11 meses e
oito dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 793 dias-multa
(calculados no mínimo).
A acusação compreendida também imputação do art.
35, que foi afastada na sentença, já que não comprovada a estabilidade e permanência
da associação entre o acusado e o menor.
No dia 4 de abril de 2017, no horário e local
mencionados na denúncia na Comarca de Mogi das Cruzes, o acusado, associado
com o adolescente Rafael A de S. para a prática de tráfico, teria sido surpreendido em
flagrante trazendo consigo algumas porções de drogas.
Apelou o MP (fl. 272 a 278). Diz-se irresignado quanto
à absolvição do réu pelo art. 35. Apoia a pretensão de que seja revertida a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000774-35.2017.8.26.0616 -Voto no 2602
3
no ponto, já que segundo depoimentos dos policiais, o acusado seria o “padrinho” do
menor, havendo feito sua introdução no comércio espúrio.
Não bastasse, o próprio menor, ao ser ouvido a fl. 15,
teria relatado divisão de tarefas costumeira, dizendo que estava mesmo a praticar o
crime em companhia do réu (versão que teria se reproduzido na Vara da Infância e
Juventude).
Assim, o MP requer a condenação do réu também pelo
art. 35.
De igual modo apelou o réu (fl. 282/298).
O réu, segundo a defesa, mereceria a integral
absolvição. Apoia-se na versão do próprio réu, de que não teria praticado o crime. E
da testemunha José Pedro, que teria visto os policiais entrando na casa do réu e
revistando seu veículo, onde nada teriam encontrado.
Ou seja, pretende, por diversionismo quanto a uma
suposta conduta ilegal dos policiais, tirar o foco do principal, que é o envolvimento
dele com o tráfico.
Sobre a confissão do adolescente, a defesa a
descredencia naquilo que compromete o réu. Só o menor estaria com as drogas e com
o réu teriam sido encontrados somente cem reais.
Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação
para o art. 28, pena no mínimo legal, não aplicação da causa de aumento do art. 40,
VI, aplicação do redutor do par. 4o do art. 33, regime de pena mais favorável,
detração, diz ser inconstitucional a pena de multa, ou seja, alega tudo o que pode, em
tese, favorecer o acusado.
Contrarrazões do MP fl. 307/322. No sentido de ser
negado provimento ao recurso defensivo.
Contrarrazões da DEFESA a fl. 396/402. No sentido de
ser negado provimento ao recurso do MP.
Parecer da PGJ está a fl. 409/421. Quanto ao recurso do
MP foi pelo provimento, pois o próprio menor admitiu que havia tal associação com
divisão nítida de tarefas. Quanto ao recurso da defesa, foi pelo seu desprovimento.
Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000774-35.2017.8.26.0616 -Voto no 2602
4
Como bem destacado na r. sentença, a materialidade do
tráfico foi demonstrada, não havendo, a respeito, sequer discussão. Além do mais, a
forma como acondicionadas as drogas, as circunstâncias e a quantidade são
nitidamente típicas de comercialização, não de uso próprio. Afinal, eram mais de cem
invólucros de maconha, mais de 80 de cocaína, sendo 100 reais apreendidos em
poder do acusado (vide narrativa do bo a fl. 9, exibição e apreensão e laudo).
Ronivon inclusive já tinha sido preso recentemente por
tráfico, como observado à ocasião e como se confere a fl. 117. E estava em situação
suspeita, junto com o menor que o apontou como coautor. Enquanto o menor vendia,
ele guardava o dinheiro.
A situação descrita no BO e reproduzida na denúncia
não merece ser colocada em dúvida. Os policiais, contra os quais não se demonstrou
reais motivos para falsamente incriminar o acusado, confirmaram o ocorrido que, de
resto, foi reproduzido pelo adolescente mesmo quando ouvido na Vara da Infância e
Juventude, como destacado pelo juízo a fl. 263.
Os depoimentos mencionados pela defesa em suas
razões de recurso não são suficientes para obnubilar tal descortino. São de pessoas
ligadas ao acusado e que, de mais a mais, relatam fatos que não são de todo
incompatíveis com a imputação. Até porque, ainda que tenha fugido para sua casa,
onde quer o réu fazer crer que se encontrava dormindo, isso não o desveste do
comprometimento advindo da delação.
Veja que mesmo o irmão do acusado só presume que o
acusado estivesse dormindo, tendo o visualizado no corredor, ocasião em que os
policiais disseram que o pegaram em fuga. Também disse ter visto o menor já
apreendido, ou seja, tudo em conformidade com a denúncia.
O irmão do acusado insiste que ele estava “sonolento”,
o que, ainda que verdadeiro, não é indicativo de que estivesse na cama dormindo,
mesmo porque, como se sabe, sonolência pode ser proveniente também do consumo
de drogas e álcool.
Daniele, por outro lado, é mulher do acusado, não
sendo de se esperar que viesse em juízo corroborar a acusação. De todo modo,
afirmou que tinha saído para trabalhar, deixando o réu dormindo, não estando no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000774-35.2017.8.26.0616 -Voto no 2602
5
local propriamente no momento do ocorrido.
E mesmo a testemunha José, vizinho e amigo do
acusado, embora diga que o réu foi preso em casa, não afasta a convicção sobre o réu
ter sido perseguido. Nada impede que tivesse se homiziado em casa, justamente
como afirmado pelos policiais. Aliás, é estranho que tal testemunha, que afirma ter
presenciado tudo, diga não ter visto o menor no local, em contradição, portanto, com
o depoimento do irmão do acusado.
E ainda que o réu negue que estivesse então a traficar
com o menor, não explica razoavelmente a razão de o menor indicá-lo como coautor,
nem mesmo esclarece o porquê da “coincidência” de já conhecer Rafael, de quem
supostamente já teria “comprado” drogas e de ter sido encontrado.
Acrescente-se que o próprio réu admite que então
estava com cem reais no bolso, dinheiro que, como observado pela promotoria a fl.
216, o menor indicou aos policiais que era a féria do tráfico.
Na fantasiosa versão do acusado, os policiais, bravos
pelo fato dele ter sido solto em audiência de custódia por outro tráfico, teriam
invadido sua casa e o prendido. Contudo, diz que não conhecia os policiais, em
evidente contradição.
Enfim, a condenação pelo art. 33 foi bem aplicada. Não
sendo suficientes os argumentos da defesa, calcados na versão do réu, para o
afastamento de sua responsabilização.
Bem assim a absolvição pelo 35. Afinal, embora o
adolescente indique que houvera sido cooptado por Ronivon, não descreve de fato
uma verdadeira associação permanente e estável entre ambos. Veja a fl. 44,
afirmação sua no sentido de ser aquela a primeira vez que trabalhava com Ronivon.
Das outras vezes trabalhava sozinho.
Ou seja, segundo o relato registrado a fl. 44, embora o
acusado tenha aliciado o menor não dá para dizer com segurança que com ele
estivesse se associado.
Desse modo, nada se altera na decisão.
Prosseguindo.
O tanto de drogas, as palavras do menor e dos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000774-35.2017.8.26.0616 -Voto no 2602
6
(reproduzidas na sentença), são mais do que suficientes para descartar a pretendida
desclassificação para o art. 28.
A causa de aumento igualmente é irrecusável. Vide
depoimentos inclusive do menor quanto à cooptação.
Quanto ao redutor do parágrafo 4o. Reconheço-o, pois
os argumentos expendidos na r. sentença (fl. 266) são inidôneos. A quantidade de
drogas, em si, não é exagerada a fazer presumir envolvimento estruturado no tráfico.
De mais a mais, o afastamento do art. 35 é vetor para o reconhecimento do benefício,
já que o réu é primário, ainda que haja notícia de que fora surpreendido um outro dia
sob suspeita de tráfico, afinal, sobre tal notícia só há, nos autos, a informação da
prisão e soltura do acusado na mesma data (ver fl. 74).
De forma que, aplicada a pena mínima de 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa (os argumentos da sentença são inidôneos para o aumento
então efetuado pois revelam mera opinião do julgador), assim mantida na segunda
fase à míngua de atenuantes e agravantes, e aplicada a causa de aumento referida,
chega-se à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, que, com o
redutor de 2/3 perfaz como definitiva a pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
e 194 dias-multa.
Não
há
inconstitucionalidade
na
eleição,
pelo
legislador, de critério específico para a multa na legislação também específica. Sabe-
se que o poder econômico associado ao tráfico é expressivo, de modo que uma forma
de combatê-lo é com multas também mais portentosas (proporcionalidade
respeitada).
O regime de pena corporal deve ser o aberto pelas
circunstâncias favoráveis e pela quantidade de pena aplicada.
Substitui-se a corporal por duas restritivas de direitos:
prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços comunitários, no
modo a ser definido na execução.
Enfim: 1) nega-se provimento ao recurso da acusação;
2) dá-se parcial provimento ao recurso da defesa para, mantida a condenação do
acusado pelo tráfico de entorpecentes, reduzir-lhe a pena base, aplicar-lhe o redutor,
estabelecer o regime aberto e substituir a corporal por duas restritivas, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000774-35.2017.8.26.0616 -Voto no 2602
7
mantida, no mais, a r. Sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR